Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA VERBAL E PROMESSA DE AGRESSÃO FÍSICA. HONRA SUBJETIVA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Em suas razões, a autora alega que o pedido indenizatório não se funda somente nas ofensas praticadas pelo recorrido no grupo de Whatsapp e que as ofensas praticadas pelo recorrido estão devidamente comprovadas. Afirma que a conduta do recorrido era tão agressiva perante a recorrente que foi penalizado com o uso de tornozeleira eletrônica no decorrer de processo criminal. Sustenta que a questão tratada no processo em tela foi muito além de um desentendimento familiar.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. E, conforme do art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).

IV. No caso concreto, a controvérsia reside em verificar se as condutas do recorrido foram aptas a causar à requerente dano moral indenizável.

V. Analisando as provas juntadas aos autos, verifica-se que assiste razão à recorrente. A autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Com efeito, tanto os prints de tela das conversas quanto os áudios do aplicativo Whatsapp comprovam que o réu desferiu xingamento contra a autora, chamando-a de “essa cachorra” e dizendo “Eu tenho é nojo dessa tia que é uma vergonha na família”. Além disso, o áudio de ID 50366013 diz que “o D. entrou lá em casa, xingou a R., queria matar ela, queria dar uma surra nela (...)”.

VI. Ainda que algumas das ofensas tenham sido proferidas em grupo familiar de Whatsapp, depreende-se, inclusive da denúncia do Ministério Público (ID 50365807 - Pág. 2) que o réu “se dirigiu até a residência de R., iniciou uma discussão e passou a xingar a vítima de “doida, prostituta e vagabunda”. R. acionou a Polícia Militar, ocasião em que D. a ameaçou nos seguintes termos: “chama que vou te quebrar todinha e depois vou te matar”. Desse modo, resta claro que a conduta do réu não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

VII. Lado outro, o réu não apresentou qualquer prova apta a infirmar as alegações da autora ou a demonstrar que as ofensas eram recíprocas, não se desincumbindo do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).

VIII. Portanto, na espécie, não existem dúvidas quanto às ofensas proferidas pelo réu contra à honra subjetiva da parte autora, fazendo surgir, assim, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. Quanto ao valor da indenização, este deve guardar proporção com o dano sofrido, devendo o juiz se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais da vítima e ofensor, assim como o grau da ofensa e repercussão. Assim, atento à tais diretrizes, arbitro em R$ 2.000,00 o valor para compensar os danos morais sofridos pela autora.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.